Tribunal: TJES
Processo: 5015870-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015870-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEDA AGOSTINI FERREIRA PEDREIRA

AGRAVADO: JOSE CEZAR PEDREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VIÚVA MEEIRA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO PARCIAL DE ALUGUÉIS DE BENS DO ESPÓLIO. DEPÓSITO INTEGRAL DOS FRUTOS EM CONTA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. PRESERVAÇÃO DO MONTE MOR E DA IGUALDADE ENTRE HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por viúva meeira contra decisão proferida em inventário que indeferiu o pedido de liberação de 50% dos valores provenientes da locação de imóveis do espólio, determinando o depósito integral das rendas em conta judicial, com o objetivo de resguardar o monte mor até a partilha definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível antecipar à viúva meeira o recebimento de metade dos aluguéis gerados por bens integrantes do espólio, antes da partilha, à luz da alegada necessidade de subsistência e da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de viúva meeira, embora reconhecida, não evidencia de forma incontestável a probabilidade do direito à liberação imediata dos frutos do espólio.

O depósito judicial integral dos aluguéis visa preservar o monte mor, assegurando a correta apuração de ativos e passivos e evitando prejuízo à igualdade entre os herdeiros em inventário de natureza litigiosa.

A agravante já recebeu valores expressivos no curso do inventário, inclusive a título de antecipação de meação e para satisfação de crédito particular, o que afasta a alegação de urgência extrema.

A renda mensal informada pela própria recorrente, proveniente de pensões previdenciárias, revela-se suficiente para sua subsistência, inexistindo prova cabal de risco imediato ao sustento ou ao tratamento de saúde.

A ausência de demonstração concreta de prejuízo financeiro atual impede o reconhecimento do perigo de dano necessário à concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liberação antecipada de frutos de bens do espólio à viúva meeira depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a mera alegação de necessidade financeira.

O depósito judicial integral das rendas do espólio constitui medida adequada para resguardar o monte mor e assegurar a igualdade entre os herdeiros até a partilha definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Não indicados no voto.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015870-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEDA AGOSTINI FERREIRA PEDREIRA

AGRAVADO: JOSÉ CEZAR PEDREIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leda Agostini Ferreira Pedreira em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 0013615-98.2014.8.08.0024, por meio da qual o MM Juiz a quo indeferiu o pedido da ora Agravante para liberação de 50% (cinquenta por cento) dos valores obtidos com a locação de imóveis pertencentes ao espólio, determinando que a integralidade das rendas fosse depositada em conta judicial.

Em suas razões recursais (ID 16101717) a Agravante sustenta ser viúva meeira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, e que os aluguéis constituem parte essencial de sua subsistência. Afirma ser pessoa idosa, com 79 anos e diversas comorbidades, e que sua pensão previdenciária não é suficiente para cobrir suas despesas mensais, especialmente com saúde.

Argumenta que a retenção integral dos frutos de sua meação viola seu direito de propriedade e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.

Pois bem. O presente recurso discute a possibilidade de antecipar à viúva meeira o recebimento de metade dos aluguéis gerados por bens do espólio.

A probabilidade do direito, embora fundamentada na condição de meeira da Agravante, não se revela incontestável.

A decisão de primeira instância destacou que a Agravante já recebeu valores significativos a título de antecipação de meação e para satisfação de um crédito particular no montante de R$ 653.575,00 (seiscentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

A determinação de depósito judicial integral dos frutos tem por objetivo resguardar o monte mor, garantindo a correta apuração de ativos e passivos antes da partilha definitiva.

Nestes termos, liberar novos valores sem uma análise aprofundada das finanças do inventário, que se apresenta como litigioso, poderia comprometer a igualdade entre os herdeiros e o pagamento de eventuais dívidas do espólio.

Quanto ao perigo de dano, a Agravante alega que a retenção dos aluguéis compromete sua subsistência. Contudo, o juízo de origem ressaltou que ela “não demonstrou os prejuízos financeiros sofridos”.

Ademais, conforme destacado pela própria recorrente, seu rendimento mensal (decorrente de duas pensões) alcança o montante de R$ 11.578,33 (onze mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), quantia que reputo suficiente para a subsistência de uma pessoa.

Assim, apesar dos documentos que comprovam suas despesas, sua renda mensal, bem como os expressivos levantamentos de valores já realizados em seu favor no curso do inventário, enfraquecem a alegação de urgência.

Não há prova cabal de que os recursos anteriormente recebidos já se exauriram a ponto de colocar em risco imediato seu sustento e tratamento de saúde.

Assim sendo, a manutenção da decisão agravada afigura-se como a medida mais adequada para preservar os interesses de todas as partes envolvidas no inventário.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.